Tribunal: CARF
Processo: 10580.732934/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.732934/2012-26
RESOLUÇÃO
1301-001.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARDIO PULMONAR DA BAHIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 3.394/3.408) interposto pelo contribuinte
CARDIO PULMONAR DA BAHIA S/A em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) que julgou improcedente a Impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário cobrado.
Fl. 4581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732934/2012-26
2
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2/36) lavrados para
exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS do ano-calendário de 2008, por conta de suposta
infração de omissão de receitas relativas a depósitos bancários sem origem comprovada. Os
tributos foram acrescidos de juros de mora e de multa de ofício, sem qualificação.
3.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 37/52) lavrado, a Fiscalização confrontou
os extratos bancários do contribuinte com a sua escrituração contábil, identificando
inconsistências. Em seguida, intimou a Recorrente para se manifestar a respeito das divergências
(Termo de Constatação e de Intimação Fiscal no 001). Pela resposta apresentada, a Fiscalização
concluiu que “o contribuinte não respondeu de forma conclusiva com relação a vários valores
questionados”, razão pela qual lavrou o Termo de Reintimação Fiscal no 005, solicitando que o
contribuinte: (i) comprovasse, por meio de documentação hábil e idônea, os fatos descritos em
suas planilhas demonstrativas, apresentadas em resposta ao Termo de Constatação e de
Intimação Fiscal no 001 e (ii) informasse, por meio de planilhas demonstrativas, a respeito do
reconhecimento dos valores identificados como receita tributável, informando os números das
páginas do Livro Diário e do Livro Razão.
4.
O contribuinte respondeu o Termo de Reintimação Fiscal no 005. Porém, analisando
os documentos apresentados, a Fiscalização constatou “que o contribuinte não demonstrou nem
comprovou, através de documentação hábil e idônea, o reconhecimento como receita tributável”
de diversos valores, relacionados no Termo de Verificação Fiscal (fls. 40/51). Diante da ausência da
documentação hábil e idônea da origem e da tributação dos valores, foi aplicada a regra do art. 42
da Lei no 9.430/1996, com a consequente lavratura dos Autos de Infração.
5.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 1.471/1.476), que foi
rejeitada pela DRJ por meio de acórdão (fls. 3.367/3.383) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas bancárias ou o
real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos, nem tampouco, que
os depósitos bancários autuados foram objeto de tributação por parte do sujeito
passivo. Omissão de rendimentos mantida, não havendo nos autos documentação
hábil capaz de ilidi-la.

PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS, EM ESPECIAL, A DE PROVA DOCUMENTAL.
Na medida em que a prova documental deve ser apresentada quando da
interposição da impugnação, que não foi comprovada a ocorrência de qualquer
uma das hipóteses legais que justificasse a apresentação de documentação em
momento processual posterior ao da impugnação, e que o pedido de juntada de
Fl. 4582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732934/2012-26
3
novos documentos aos autos, para ser viável, deve vir acompanhado dos
documentos cuja juntada pretende-se seja realizada, fato não verificado até o
momento do presente julgamento, e, ainda, sendo prerrogativa da Autoridade
Julgadora de 1a instância indeferir a realização de diligências ou perícias, quando
considerá-las prescindíveis ou impraticáveis, é de se rejeitar o pedido de produção
de provas, em especial a de prova documental, formulado no desfecho da peça
impugnatória.

LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL, PIS/PASEP, COFINS.
Uma vez que os Autos de Infração relativos aos lançamentos reflexos devem
seguir a mesma orientação decisória da exigência principal do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ), há que se manter as bases de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS/PASEP)e da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (COFINS).

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
6.
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 3.394/3.408), sustentando
em síntese que os montantes lançados não corresponderiam à soma dos valores apurados de
forma individualizada no item “6” do Termo de Verificação Fiscal; há “prova inconteste” de que os
valores seriam recebimento por serviços prestados, cujas receitas teriam sido devidamente
contabilizadas e tributadas; caso se entenda insuficiente todo o conjunto probatório apresentado,
deve ser deferida “diligência fiscal no estabelecimento do Recorrente para que todas as suas
alegações possam ser devidamente ratificadas”.
7.
Em 14/05/2021, a Recorrente formulou solicitação de juntada contendo Petição (fls.
4.546/4.549) para, com base nos “princípios da informalidade e da verdade material [...],
apresentar mais argumentos aptos a comprovar as suas razões recursais”. Nesse sentido, teria
trazido aos autos “composição exemplificativa de mais oito valores creditados nos extratos
bancários e que foram objeto dos combatidos lançamentos fiscais”.
8.
Em 31/03/2025, foi proferida decisão judicial deferindo parcialmente medida
liminar pleiteada pela Recorrente (fls. 4.560/4.563), para determinar às autoridades impetradas
que distribuíssem estes autos neste Carf no prazo de 30 (trinta) dias. Cumprindo tal determinação,
o Processo Administrativo foi distribuído a este Relator em 11/04/2025.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
Fl. 4583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732934/2012-26
4
9.
O Recurso Voluntário foi interposto em 06/02/2018 (fls. 3.391), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 3.390), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
10.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para exigir IRPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS e Cofins do ano-calendário de 2008, diante de suposta omissão de receita
decorrente de depósitos bancários não contabilizados, sem comprovação de origem (art. 42 da Lei
no 9.430/1996). Passo, a seguir, a analisar as alegações formuladas nas razões recursais.
11.
No mérito, a Recorrente defende a inexistência de omissão receita, alegando que a
DRJ se equivocou ao entender que a documentação apresentada seria insuficiente para
demonstrar a origem dos depósitos bancários. Segundo as suas razões, a Fiscalização e a DRJ
teriam desconsiderado argumentos e provas “pelo simples fato de os valores creditados nos seus
extratos bancários não corresponderem aos montantes exatos na[s] notas fiscais a que se
referem”.
12.
Também afirma que houve erro da DRJ ao concluir que a sua receita total tributável
no ano-calendário de 2008 seria de R$ 22.755.659,96, pois a mera comparação da DIPJ com as
DIRFs das fontes pagadoras seria inviável, vez que estes documentos se submetem a regimes
contábeis distintos (competência e caixa), sendo que o valor total da receita própria contabilizado
e oferecido à tributação seria de R$ 19.865.709,70.
13.
A Recorrente prossegue afirmando que, somada a sua receita própria (R$
19.865.709,70) com o das três Sociedades em Conta de Participação (SCPs) nas quais figurou como
sócia ostensiva (R$ 10.097.674,89), a receita total seria de R$ 29.963.384,59. Tal montante seria
inclusive superior aos valores creditados nas contas correntes das instituições financeiras, no valor
total de R$ 27.865.957,13. Deste modo, não haveria omissão de receita, mas sim uma “presunção
equivocada” pelo fato de os recebimentos terem ocorrido de forma parcelada e desorganizada ou
até mesmo não ocorrerem por conta de “glosas procedidas pelos seus clientes”.
14.
Tendo em vista que a DRJ considerou insuficiente o conjunto probatório
apresentado, a Recorrente “optou por demonstrar de forma individualizada a composição de
alguns valores creditados nos extratos bancários e que foram objeto dos combatidos lançamentos
fiscais”, relacionando-os “com as respectivas notas fiscais e com os registros contábeis correlatos”.
Afirmou que a documentação apresentada, de forma exemplificativa, comprovaria a inexistência
de omissão de receitas para, ao menos, 134 (cento e trinta e quatro) lançamentos bancários
considerados pela Fiscalização.
15.
Passo a analisar tais alegações.
16.
A controvérsia diz respeito à aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/1996, tendo em
vista a identificação de depósitos cuja origem não teria sido comprovada ao longo do
procedimento de fiscalização por meio de documentação hábil e idônea:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 4584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732934/2012-26
5
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
17.
Tal dispositivo fundamenta uma presunção relativa: partindo-se do fato provado –
existência de depósitos bancários sem comprovação de origem –, presume-se a existência de
receitas omitidas. Nesse sentido, referida presunção serve como meio de inversão do ônus da
prova, passando a caber ao contribuinte demonstrar, a partir dos depósitos bancários, a sua
origem e a sua devida tributação ou demonstração de que tais ingressos não representam renda,
mediante documentação hábil e idônea. Veja-se a jurisprudência desta Turma Ordinária nesse
sentido:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO. Caracterizam-se
omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
Fl. 4585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732934/2012-26
6
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de omissão de
receita inverte o ônus da prova, incumbindo ao autuado elidir de forma cabal a
acusação fiscal. Não o fazendo, presume-se a omissão conforme determina a
legislação. (Acórdão no 1301-007.495, Rel. Cons. José Eduardo Dornelas Souza,
Sessão de 11/09/2024)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. A presunção legal de omissão de
rendimentos por valores creditados em conta corrente ou de investimentos cuja
origem não tenha sido comprovada, mediante documentação hábil e idônea,
transfere o ônus da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem
descaracterizar a movimentação bancária detectada. (Acórdão no 1301-006.970,
Rel. Cons. Rafael Taranto Malheiros, Sessão de 11/06/2024)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. As presunções legais
relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar os indícios legais de presunção
atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei. (Acórdão no 1301-007.458, Rel.
Cons. Iágaro Jung Martins, Sessão de 16/08/2024)
18.
Como mencionado, a Recorrente alega que os documentos teriam sido
desconsiderados, tanto pela Fiscalização quanto pela DRJ, tão somente porque os valores e das
datas dos depósitos presentes nos extratos bancários não corresponderiam às Notas Fiscais
respectivas.
19.
Porém, analisando o acórdão recorrido, verifico que este foi um dos elementos
considerados, dentro de um conjunto de circunstâncias apresentadas para a manutenção do
lançamento. De fato, mencionou-se a ausência de “correlação cabal e inequívoca, em termos de
datas e valores, entre os créditos bancários autuados (fls. 39 a 51) e as referidas notas fiscais” (fls.
3.376). Mas entendo que a análise da DRJ não se limitou a este fato, tendo sido utilizados outros
elementos.
20.
Primeiro, a DRJ considerou que a Recorrente não teria apresentado “qualquer
comprovação que vinculasse os depósitos bancários em análise com as receitas trimestrais de
prestação de serviços oferecidas à tributação na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ)”. De fato, tal demonstração é essencial: não basta relacionar os extratos
bancários com as notas fiscais, sendo necessário demonstrar que os valores foram efetivamente
tributados. Raciocínio diverso – no sentido de que bastaria demonstrar a origem do numerário
sem a sua efetiva tributação – significaria esvaziar completamente o art. 42 da Lei no 9.430/1996,
pois bastaria ao contribuinte deixar de realizar qualquer comprovação de origem dos depósitos
Fl. 4586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732934/2012-26
7
bancários ao longo do procedimento fiscalizatório para fazê-lo no procedimento contencioso, após
a lavratura de Auto de Infração com base na referida presunção, a fim de desconstituir o ato,
independentemente de ter reconhecido a receita em suas declarações fiscais ou não.
21.
A DRJ também discriminou as Notas Fiscais com vencimento em 2008 (fls.
3.376/3.379), mencionando que o seu total é inferior aos montantes dos depósitos bancários de
origem não comprovada identificados pela Fiscalização. Ou seja, mesmo que fosse considerado o
valor total das Notas Fiscais – sem as glosas eventualmente feitas pelas operadoras dos planos de
saúde –, o montante seria inferior aos depósitos, o que constitui indício a reforçar a existência de
omissão de receitas.
22.
Outro elemento que reforçou o raciocínio do acórdão recorrido foi o confronto
entre as receitas mencionadas em DIPJ e as informadas em DIRFs das fontes pagadoras, também
feito pela DRJ, que demonstra a ausência de parte dos rendimentos na escrituração fiscal (fls.
3.380/3.381). Sobre este aspecto, a Recorrente afirma que se trata de comparação imprestável,
pois a DIPJ seria apresentada sob regime contábil de competência, enquanto a DIRF seria entregue
pelo regime contábil de caixa. Porém, apesar dos regimes contábeis serem distintos, trata-se de
mais um indício que reforça a existência da omissão de receitas, sendo que cabia à Recorrente
demonstrar de forma concreta por qual motivo os rendimentos informados em DIRF não
constaram da DIPJ, justificando o seu não reconhecimento nesta declaração fiscal. Noutros
termos: deveria demonstrar de forma concreta quais receitas não se encontram na DIPJ do ano-
calendário de 2008, mas sim incluídas em DIPJs de outros períodos de apuração em função da
diferença da forma de contabilização. A alegação abstrata da diferença dos regimes contábeis, na
minha visão, é insuficiente para infirmar o raciocínio da DRJ.
23.
Portanto, não concordo com a Recorrente quando menciona que o único
fundamento da autuação e do acórdão seria a não coincidência de datas e valores das Notas
Fiscais com os depósitos bancários. Este fato foi reforçado por outros elementos apresentados
pela DRJ no acórdão recorrido, em síntese: (i) falta de vinculação dos depósitos com o montante
informado em DIPJ, (ii) total das Notas Fiscais inferiores aos depósitos bancários identificados e
(iii) existência de retenções informadas em DIRF e não localizadas em DIPJ.
24.
Porém, apesar dos outros fundamentos citados, entendo que a Recorrente trouxe
aos autos elementos aptos a gerar dúvida razoável no sentido de que os créditos identificados nos
extratos bancários – ou ao menos parte deles – teriam sido oferecidos à tributação. Neste
momento, vale ressaltar desde já um ponto importante: entendo que eventual falta de
coincidência exata entre as datas e os valores das Notas Fiscais e os depósitos bancários não pode
ser considerado elemento definitivo para se concluir pela ausência de comprovação da origem.
Conforme demonstrado pela Recorrente, estas diferenças fazem parte da sua atividade
econômica, pois as Notas Fiscais muitas vezes são parcialmente glosadas ou têm o seu pagamento
negociado pelas operadoras de planos de saúde.
Fl. 4587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732934/2012-26
8
25.
Nesse sentido, deve ser verificado se, apesar de tais divergências, é possível
identificar a origem do depósito pelo seu contexto, como a existência de Nota Fiscal com data
aproximada, bem como confirmar se referido ingresso foi oferecido à tributação.
26.
De acordo com planilha juntada com o Recurso Voluntário (Doc. 22 – fls.
3.444/3.455), parte dos depósitos bancários possui prova individual. Por exemplo, para o ingresso
de R$ 1.102,87 creditado em 10/01/2008, foi juntado “Extrato de Pagamentos a Referenciado”,
demonstrando que, do valor total da Nota Fiscal (R$ 1.757,20), houve glosa parcial, justificando o
pagamento de R$ 1.102,87. Também foi juntada a cópia do Livro Razão (fls. 3.460) em que
constam os lançamentos contábeis do recebimento e do IRRF. Consultando a DIPJ apresentada,
consta inclusive informação específica dessa fonte pagadora, na discriminação do IRRF (fls. 3.317),
a indicar que os valores foram oferecidos à tributação. O mesmo conjunto probatório mencionado
foi apresentado para diversos outros depósitos bancários, razão pela qual entendo que o
julgamento deve ser convertido em diligência, para que a Unidade de Origem confirme as
informações trazidas.
27.
Além das provas individuais dos depósitos bancários que acompanharam o Recurso
Voluntário, a Recorrente apresentou manifestação em 14/05/2021 (fls. 4.546/4.549) trazendo aos
autos “a composição exemplificativa de mais oito valores creditados nos extratos bancários e que
foram objeto dos combatidos lançamentos fiscais”. Nesse sentido, informou que (i) o valor de R$
86.000,00 depositado em 28/05/2008 decorre de transferência entre contas de mesma
titularidade e (ii) outros sete depósitos seriam referentes a uma negociação de dívida com a Caixa
de Assistência dos Advogados da Bahia – CAAB. Portanto, foram trazidos documentos específicos,
acompanhados de trecho do Livro Razão (fls. 4.550/4.557), os quais também devem ser objeto de
apreciação em diligência.
28.
A Recorrente afirma que a demonstração individual de parte dos depósitos
bancários deve ser considerada em conjunto com um outro fato: sob uma “perspectiva global”
teria sido oferecido à tributação pela Recorrente R$ 29.963.384,59 no ano-calendário de 2008 –
somando receitas próprias (R$ 19.865.709,70) e das SCPs em que figura como sócia-ostensiva (R$
10.097.674,89) –, montante este que seria superior aos valores creditados em suas contas
bancárias (R$ 27.865.957,13) no mesmo período. Porém, embora a demonstração global possa ser
considerado um indício, deve ser prestigiada a prova direta da comprovação da origem e do
oferecimento da tributação de cada depósito bancário específico, considerando a inversão do
ônus da prova mencionada acima. Deste modo, tal alegação deverá ser apreciada quando do
retorno dos autos da diligência, em conjunto com os demais elementos probatórios.
29.
Para além de tais demonstrações individuais, verifico que a Recorrente juntou em
Impugnação um demonstrativo com a “contabilização das Notas Fiscais que foram recebidas em
2008” (fls. 2.576/2.584), acompanhada de documentos comprobatórios indicando (i) a Nota Fiscal
correspondente ao depósito bancário e (ii) a página e a conta contábil do Livro Razão em que está
indicado o lançamento correspondente. Entendo que tais elementos ainda não foram
devidamente analisados nos autos, considerando que o acórdão da DRJ, como mencionado,
Fl. 4588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732934/2012-26
9
baseou-se noutras circunstâncias para concluir pela existência da omissão de receitas, sem, na
minha visão, adentrar especificamente neste conjunto probatório. Nesse sentido, entendo que
tais elementos também devem ser avaliados em diligência, a fim de verificar se está comprovada a
origem dos depósitos bancários e a sua contabilização, bem como o oferecimento das receitas à
tributação com o confronto a partir da DIPJ juntada aos autos (fls. 808/859).
30.
Além das provas mencionadas, há outro elemento que merece ser objeto de
diligência. A Recorrente defende a existência de um “erro de soma” no TVF. Isso porque os valores
dos depósitos discriminados na planilha presente no item 6 (fls. 40/51) não corresponderiam ao
somatório presente no item 7 do mesmo Termo de Verificação Fiscal.
31.
De fato, a Recorrente trouxe aos autos demonstração analítica dos depósitos
identificados pela Fiscalização e os seus totais, apontando a diferença identificada mês a mês (Doc.
05 – fls. 3.935/3.946). Somando os valores dos depósitos sem origem feitos em janeiro/2008, por
exemplo, verifico que estes somam R$ 180.327,48. Porém, o resultado apontado pela Fiscalização
no TVF é de R$ 185.859,99, a indicar a ocorrência de equívoco quando da apuração, que também
se deu em períodos seguintes de acordo com a planilha do contribuinte. Entendo que este ponto
também deve ser objeto de diligência fiscal.
32.
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem:
(i)
Tendo em vista a apresentação de demonstração individual de apenas parte
dos depósitos bancários, intime o contribuinte para que junte aos autos a
mesma demonstração para os demais créditos ou justifique a
impossibilidade de fazê-lo;
(ii)
Em seguida, independentemente da referida complementação, confronte as
demonstrações individuais apresentadas (Docs. 22 a 34 do Recurso
Voluntário e Petição de fls. 4.546/4.557), bem como a planilha e os
documentos comprobatórios juntados em Impugnação (fls. 2.554/3.268),
informando se estão demonstrados (a) a origem dos depósitos bancários, (b)
a sua respectiva escrituração contábil e (c) o oferecimento dos montantes à
tributação, que pode ser verificado pelo confronto entre as informações
contábeis e a DIPJ constante dos autos. Após referida análise elabore
parecer conclusivo indicando os depósitos bancários em que não houve a
demonstração de origem e/ou comprovação do seu oferecimento à
tributação, com a eventual nova apuração dos tributos devidos;
(iii)
Independentemente da nova apuração, confirme os equívocos nos valores
totais somados no TVF na consolidação trimestral, conforme demonstrativo
elaborado pela Recorrente (Doc. 04 – fls. 3.935/3.946);
(iv)
Em seguida, intime a Recorrente para se manifestar a respeito do parecer
conclusivo, no prazo de 30 (trinta) dias;
Fl. 4589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732934/2012-26
10
(v)
Havendo ou não manifestação da Recorrente no referido prazo, sejam os
autos remetidos a este Carf, independentemente de distribuição, para
julgamento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 4590
DF CARF MF
Original